Tribunal: STF
Processo: Rcl 54847
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Granosul Comercial e Corretora de Graos Ltda opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do decidido no RE n° 718.874/RS (Tema 669 da repercussão geral) pela autoridade reclamada. 



    A parte aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, haja vista que os fundamentos em que se ampara a presente reclamação constitucional não foram enfrentados, tampouco afastados, ainda que implicitamente.



    No ponto, argumenta que 



    “[a] : há distinguishing – já que o RE 718.874-RS julgou exclusivamente a Lei n. 10.256/2001, que não trata do Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991 – e há possibilidade de overruling – já que a Resolução n. 15/2017 do Senado Federal implicou na alteração do ordenamento jurídico no que se refere à redação do Art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991 (inconstitucional na redação das Leis n. 8.540/1992 e n. 9.528/1997), não tendo sido objeto de julgamento no RE 718.874-RS.” (e-Doc. 14 p. 5)



    Defende, portanto, a existência de distinguishing e possibilidade de overruling em relação a matéria posta na presente ação, não devidamente enfrentada na decisão embargada.



    Requer que sejam acolhidos os embargos para sanar a alegada omissão e, assim, dar seguimento à reclamação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os argumentos não merecem prosperar.



    Não há que se falar em omissão da decisão embargada relativamente aos argumentos sobre a existência de distinguishing em relação ao RE 718.874/RS (Tema 669/RG) e, tampouco sobre a possibilidade de overruling ante a Resolução n. 15/2017 do Senado Federal, estando a decisão, no ponto, assim fundamentada:



    “O Plenário desta Corte, em 30/3/2017, no julgamento do RE nº 718.874/RS em sede de repercussão geral (Tema 669), Relator o Ministro Edson Fachin, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese acerca da matéria: 



    “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. ”. 



    Na oportunidade desse julgamento, esta Corte se debruçou sobre a hipótese de responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991. No voto do Ministro Gilmar Mendes restou destacada a relação existente entre os artigos 25 e 30 da Lei 8.212/1991, nos seguintes termos:



    “O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das contribuições sociais. 



    A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física. 



    Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido. 



    É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele. 



    Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.” 



    Ainda nessa ocasião, foi consignado no voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes que as premissas utilizadas por esta Corte Suprema nos julgamentos do RE 363.853, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e do RE 596.177, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski não mais persistem, vez que não mais necessária a edição de lei complementar, tendo em vista as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 20/98. 



    Em assim sendo, outra não haveria de ser a conclusão acerca do alcance da Resolução n° 15/2017 do Senado Federal. No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 718.874/RS, foi estabelecida a inaplicabilidade da referida Resolução à Lei n° 10.256/2001.” (grifei)



    Conforme dito, não há teratologia na aplicação do Tema 669 da repercussão geral aos autos do processo número 0020240-39.2014.4.01.3400 a justificar a procedência da presente reclamação, uma vez que no julgamento do RE 718.874/RS, todas as teses suscitadas pela parte reclamante foram rechaçadas na análise do precedente paradigma e devidamente enfrentadas na decisão ora embargada, com fundamento em ampla jurisprudência desta Corte Suprema.



    A reclamante busca, em verdade, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, fim ao qual não se presta o presente instrumento.



    Ante exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente